Tribunal: TJSP
Processo: 0635001-76.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – IPTU e taxas do exercício de 2007 – Nulidade da sentença não configurada - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal do tributo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – IPTU e taxas do exercício de 2007 – Nulidade da sentença não configurada - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0635001-76.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, é apelado INDÚSTRIA TEXTIL TSUZUKI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635001-76.2008.8.26.0564 -Voto no 11568
2
Apelação Cível no: 0635001-76.2008.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Indústria Têxtil Tsuzuki S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11568
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município
de São Bernardo do Campo IPTU e taxas do
exercício de 2007
Nulidade da sentença não
configurada - Insurgência contra extinção da
execução fiscal sem julgamento de mérito em razão
da
nulidade
dos
títulos
executivos
-
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, § 5o, da Lei 6830/80 Ausente indicação da
fundamentação legal do tributo Violação do direito
à ampla defesa - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição do título Possibilidade
de regularização da cobrança - Entendimento do §
8o, do art. 2o do mesmo diploma legal Aplicação
da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de
INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI S/A objetivando o recebimento de IPTU e
taxas do exercício de 2007, julgada extinta pela sentença de fls.12/17 em razão
da nulidade dos títulos executivos, nos termos do art.485, inciso IV, do
CPC/2015 pelo não cumprimento dos requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635001-76.2008.8.26.0564 -Voto no 11568
3
Apela o Município de São Bernardo do Campo sustentando
nulidade da sentença pela violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa por inobservância dos art. 9 e 10 do CPC/15; violação ao art. 2°, §8°
da LEF em razão de não ter sido conferido à exequente a emenda do título
executivo e a validade dos títulos executivos em razão do preenchimento dos
requisitos previstos no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, que o
parágrafo 8o, do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a substituição do título
executivo até decisão final de primeira instância. Requereu, por fim, o
provimento do apelo para possibilitar a oportunidade de substituição dos
títulos executivos, prosseguindo-se a execução fiscal.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença
guerreada, que expôs os motivos pelos quais a execução foi extinta,
atendendo, assim, ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do
CPC/2015. Lançada a sentença diante do pedido de execução, vigora o
princípio do livre convencimento do juiz, que torna a sentença apelada válida
e eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
O presente recurso comporta provimento.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635001-76.2008.8.26.0564 -Voto no 11568
4
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E
6o,
DA
LEI
No
6.830/80.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa
elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem
ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou
eventual irregularidade constante do referido título somente
implica sua nulidade quando privarem o executado da
completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes
análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635001-76.2008.8.26.0564 -Voto no 11568
5
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJ
de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ
de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a
irregularidade quanto ao valor original do título não importa
qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta
pode ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais,
consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir
a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Relator
Ministro Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza
e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de
prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção,
todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca
a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite
(CTN, art. 204, § único). A isto equivale dizer que a dívida
ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário. Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto a
sua legalidade. O executado, se alegar que não deve, ou deve
menos, terá o ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2006, p. 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635001-76.2008.8.26.0564 -Voto no 11568
6
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal específica da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para supressão
do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de
aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes
a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635001-76.2008.8.26.0564 -Voto no 11568
7
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
NULIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível o indeferimento da inicial
do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a Turma, Min.
Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2. Recurso especial a que
se dá parcial provimento. (REsp 897.357/RS, 1a Turma, Rel.
Ministro
Teori
Albino
Zavascki,
j.
06/02/2007,
DJ
22/02/2007, p. 173).
Levando-se em conta as considerações acima e analisando o
caso sub judice, verifica-se que a maneira como foi elaborada a CDA
compromete a sua essência, pois carece da fundamentação legal.
Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a nulidade
da CDA e para que seja dada a oportunidade para a Fazenda Municipal
providenciar a emenda ou substituição dos títulos executivos de fls.3/4
suprindo a irregularidade supra, possibilitando o correto prosseguimento da
execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do município,
nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator